Tribunal: TJMT
Processo: 1016412-40.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
do

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016412-40.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOSIAL - CNPJ: 08.309.308/0001-25 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 033.433.272-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que julgou prejudicado agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. O embargante sustenta omissão quanto ao juízo de retratação com base no Tema 823 do STF e aponta erro material no relatório do acórdão, ao incluir trecho desvinculado do caso concreto.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia envolve: (i) a alegação de omissão quanto à necessidade de retratação pela suposta violação ao Tema 823 do STF e (ii) a existência de erro material no relatório do acórdão.

III. Razões de decidir
3. Não se verifica omissão, pois o acórdão recorrido fundamentou que, diante da prejudicialidade do agravo de instrumento, a matéria será apreciada no julgamento da apelação, considerando que o acessório segue a sorte do principal.
4. O julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que a decisão seja fundamentada de forma clara e suficiente, não exigindo prequestionamento explícito.
5. Quanto ao alegado erro material, verificou-se que a ementa do acórdão embargado continha trecho indevido referente à falta de intimação do Estado para juntar documentos. Por não possuir relação com o caso concreto, o trecho será suprimido.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos para corrigir o erro material identificado, sem alteração no resultado final do julgamento do agravo interno.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração podem ser acolhidos parcialmente para corrigir erro material, mesmo sem modificação do resultado final da decisão.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINDES/MT
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pelo embargante, em face da decisão monocrática proferida pelo relator, que negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão proferida no ID nº 195625667, que
JULGOU PREJUDICADO
o recurso de agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil
.

O Embargante aponta a ocorrência de omissão quanto ao juízo de retratação ante a violação do tema 823 fixado pelo Supremo Tribunal Federal.

Aduz que a decisão embargada “considera que tanto o Agravo de Instrumento dos presentes autos como o Recurso de Apelação oriundo dos autos de origem possuem a mesma delimitação de conteúdo, porém ao proceder a análise dos fundamentos das respectivas decisões observa-se que esses são dissoantes. No âmbito do julgamento do Agravo há designação correspondente a perda do objeto desse a partir da sentença de extinção dos autos de origem, enquanto que no cerne da Apelação o acórdão resume-se em invocação do artigo 113, §1º, do CPC/15 na tentativa de legitimar a determinação de execução individual”.

Alega ainda que em análise do recurso de agravo interno não houve o devido enfrentamento da matéria e, por consequência, entende-se que a decisão incorre em erro ao não considerar os termos do artigo indicado, uma vez que, antes de julgar prejudicado o Agravo de Instrumento em questão era necessário o reconhecimento da violação do Tema 823 do STF para fins de retratação.

Assevera que houve também erro material no presente no Acórdão, no relatório, onde consta que “Conclui que, demonstrada a falta de intimação do Estado para juntar os documentos facultativos “que acompanham a inicial, tais como, negativa administrativa, laudo médico e etc”, tal como determina o parágrafo único do art. 932 do CPC, somado ao fato de que o processo é eletrônico e os documentos que instruíram o agravo de instrumento revelam-se suficientes para exata compreensão da controvérsia posta a exame, deve ser reformada a decisão recorrida, para imediato conhecimento do recurso de agravo de instrumento.” Haja vista não ter relação com o caso concreto.

Ao final, pugna pelo provimento do presente aclaratórios, para que seja suprido os vícios em análise.

O Embargado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINDES/MT contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pelo embargante, em face da decisão monocrática proferida pelo relator, que negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão proferida no ID nº 195625667, que
JULGOU PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil
.

Pois bem.

Os presentes Embargos de Declaração têm como objetivo reparar suposto vício de omissão e erro material no julgado.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso, não se vislumbra a ocorrência de omissão.

Conforme aduzido no voto embargado, reitero a parte dispositiva:

“[...] Diante dessas considerações, foi
JULGADO PREJUDICADO
o recurso de agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Além disso, no que tange a devolução dos autos, pela Vice-Presidente do Tribunal de Justiça, à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, para a verificação de um
possível
juízo de conformidade/retratação em relação ao Tema 823 do STF, sendo certo que o recurso de apelação 1012618-82.2022.8.11.0041, autos de origem, trata da mesma matéria que o presente recurso de agravo de instrumento, e considerando que o acessório é quem segue a sorte do principal, é no recurso de apelação que serão solucionados todos os questionamentos pertinentes a causa.

Por fim, cumpre ressaltar que, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a decisão proferida no ID nº 195625667, que
JULGOU PREJUDICADO
o recurso de agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por estes e seus próprios fundamentos.”

Diante dessas considerações, julgaram por bem, negar provimento o apelo dos ora embargantes e manter a sentença atacada inalterada.

Portanto, na realidade, vislumbra-se que a pretensão dos Embargantes é, na realidade, instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que é incabível em sede de Embargos de Declaração.

Por outro lado, no que se refere ao trecho do relatório que diz que: “
Conclui que, demonstrada a falta de intimação do Estado para juntar os documentos facultativos “que acompanham a inicial, tais como, negativa administrativa, laudo médico e etc”, tal como determina o parágrafo único do art. 932 do CPC, somado ao fato de que o processo é eletrônico e os documentos que instruíram o agravo de instrumento revelam-se suficientes para exata compreensão da controvérsia posta a exame, deve ser reformada a decisão recorrida, para imediato conhecimento do recurso de agravo de instrumento”
.

Denota-se que de fato o acórdão embargado apresenta erro material.

Isso porque o mencionado trecho não possui vinculação com o caso dos autos, devendo ser suprimido do acórdão embargado.

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que os Embargantes suscitaram, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim
, “o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.”(
MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026)

Além disso, por fim, cumpre ressaltar que, conforme previamente mencionado, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Ante o exposto,
acolho parcialmente os presentes embargos de declaração
, para a correção do vício de erro material, permanecendo inalterado o resultado final do julgamento do Agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024